Tribunal: TJPA
Processo: 0804412-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804412-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES ALMEIDA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão;

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
Decisão Monocrática
(ID 11879788) proferida pela relatora que subscreve, advindo do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra
Decisão Interlocutória
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
nº 0046037-40.2013.8.14.0301
,
ajuizado pelo
agravante
em face de
MARIA DAS NEVES ALMEIDA VILHENA.

Em síntese dos autos da ação originária, o fisco argumentou que é credor da Certidão De Dívida Ativa nº 287.355/2013 advinda da cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Alameda São João, nº 20, Conjunto Jardim Bela Vista, bairro tapanã, Belém-PA, CEP 66830-240, referente ao exercício de 2009 a 2012, no valor de R$ 4.507,26 (quatro mil quinhentos e sete reais e vinte e seis centavos).

Ocorre que após regularmente citada para compor a lide, a Sra. Maria das Neves apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando que a multa confiscatória está acima do aceitável, devendo esta se diminuição do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento), bem como alegou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa De Urbanização.

Em apreciação da manifestação, o Juízo acolheu os argumentos da Exceção de Pré-Executividade para determinar a minoração da multa no para o patamar limite e a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Urbanização.

Inconformado, o Município de Belém agravou da Decisão Interlocutória, o que gerou o processo 0804412-42.2021.8.14.0000, e em suas razões sustenta a legalidade da taxa de urbanização, diante da previsão contida no art. 145, II da CF/88 e artigos 1º e 2º da Lei 7.677/93, tendo como fato gerador o custo das atividades exercidas pelo Poder Público no exercício da ação de polícia, bem como defende a validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo, aplicada em observância ao que dispõe o artigo 165 da Lei 7.056/77, aduzindo a inexistência de caráter confiscatório com a aplicação da referida sanção.

Após devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, conheceu do recurso e negou provimento, por haver ilegalidade na cobrança da Taxa de Urbanização e pela majoração da multa para o percentual anteriormente determinado, ou seja, de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor do tributo.

Irresignado, o Município agravou da decisão proferida pela relatora para determinar a majoração da multa para o patamar de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor do tributo a partir da aplicação do Tema 816 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) com a necessidade de sobrestamento do feito pelo julgamento do RE 882.461. Ainda alega a exclusão da decisão sobre a taxa de urbanização, uma vez que a matéria não é objeto do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observo que consta certidão informando a ausência de triangulação no Recurso de Agravo de Instrumento, contudo, a agravada está devidamente habilitada pela Defensoria Pública do Estado do Pará nos autos da Ação Principal nº 0046037-40.2013.8.14.0301 desde o dia 23/08/2019.

Além disso, houve despacho no Agravo de Instrumento determinando a intimação da agravada para que esta apresentasse sua defesa, sendo certificado posteriormente nestes mesmos autos a perda do prazo para apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Por conta disso, verifico que a triangulação processual resta comprovada pelos atos da secretaria.

Preliminarmente, o mérito do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

No caso concreto, observa-se que o cerne recursal na aplicabilidade ou não do tema de repercussão geral 816 no qual ainda está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Caso seja compatível, este precisaria ou não ser sobrestado até a resolução do tema.

DA APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Primeiramente destaco que o Código Tributário Nacional em seu art. 34 estabelece que o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Em segundo lugar, relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Dessa forma, o Juízo
a quo
agiu certo em determinar o prosseguimento parcial das alegações do executado, haja vista que tem respaldo em Tema de Repercussão Geral 816 do STF.

DOS LIMITES PARA FIXAÇÃO DE MULTA FISCAL MORATÓRIA (TEMA 816 DO STF)

Em nova análise dos autos, conclui-se que os argumentos trazidos no mérito recursal não merecem prosperar, conforme exposto na decisão monocrática questionada, em razão de ter sido proferida em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Verificado-se na decisão recorrida, sobre a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito tributário e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Ainda é relevante destacar, a respeito da minoração da multa de mora que o magistrado fundamentou seu entendimento a partir da incompatibilidade dela com a definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da CF, a sua utilização com efeito confiscatório.

Vale lembrar sobre a referida redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% (vinte por cento) não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Conforme foi destacado, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese,
porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816 - a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. (RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Todavia, conforme foi mencionado que o recurso será aferido a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% (vinte por cento) como ocorre no caso em tela.

Contudo, foi observado da análise do presente feito, restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que a apreciação da exceção de pré-executividade se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória acima de 20% (vinte por cento), sendo razoável sua redução para até o limite estabelecido pela jurisprudência predominante.

Por outro lado, sobre essa temática colaciono os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal.
3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%
.
(STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Portanto, restou verificado que, esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Nesse sentido, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que está alinhado ao posicionamento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão;

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809790-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804060-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por fim, foi verificado que além da inexistência de determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 816, prevalecendo até então o entendimento jurisprudencial acima destacada na mesma direção da decisão agravada, trata-se ainda de análise de medida de urgência (pedido de tutela antecipada) que mereceu apreciação pelo juízo ainda que houvesse suspensão do feito, não havendo como ser acolhido o argumento de risco de decisões conflitantes.

DO PEDIDO DA TAXA DE URBANIZAÇÃO

O agravante ainda requereu a reforma da Decisão Monocrática para que seja excluída a parte citada sobre a taxa de urbanização, uma vez que tal matéria não foi objeto de recurso.

Contudo, a partir da interposição do recurso de Agravo de Instrumento (ID 5173064) o Município fez questão de criar um tópico somente para este assunto a fim de comprovar a constitucionalidade.

Destaco os trechos do recurso (ID 5173064 - Pág. 6-9):

DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DA DIVISIBILIDADE E ESPECIALIDADE E SUA CONSTITUCIONALIDADE

(...)

Portanto, cabe aqui ressaltar que a Taxa em debate, encaixa-se perfeitamente aos moldes da legislação imposta e, se coaduna com perfeição ao disposto na CF/88 e no art. 77 do CTN, restando, portanto, presentes os requisitos para a sua exigibilidade. De mais a mais, não se pode pautar a sua inconstitucionalidade unicamente em razão da terminologia empregada,
tendo em vista apurar a real finalidade do tributo.

Também importa mencionar que a base de cálculo da referida taxa, de forma alguma, viola a Súmula 29 do STF, como quer fazer crer a excipiente.

Face aos abalizados entendimentos, não resta mais dúvida quanto à constitucionalidade da Taxa de Urbanização, uma vez que não se trata de um serviço prestado
ut universi
, mas sim cuja utilização, atende especificadamente determinada necessidade pública, e, de outra parte, pode ser utilizados por cada contribuinte -
ut singuli
. Portanto, acabar com a TAXA DE URBANIZAÇÃO é um retrocesso inadmissível.

Diante de tais fatos é totalmente descabida a tese de inconstitucionalidade da lei municipal que criou a taxa de urbanização sendo a mesma editada por regular processo legislativo, e até o presente não foi decretada a sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo a mesma ser aplicada com regularidade.

Portanto, merece reforma a r. decisão por todos os argumentos expostos, mantendo-se hígida a cobrança dos créditos espelhados na CDA da forma como se apresentam.

(...)

Diante disso, observo que não há como retirar tal trecho do que fora decidido anteriormente, sob a justificativa que não fazia parte do recurso como é solicitado no Agravo de Interno, conforme pedido constante no ID 12168328 - Pág. 7.

Dessa forma, verifico que o Agravante neste trecho atua com inovação recursal ao mencionar a retirada do que já fora julgado sem justificativa válida. Assim, a relatora competente na verdade atuou anteriormente nos limites pedidos em sede de recurso, conforme art. 141 do Código de Processo Civil.

Portanto, não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 21/08/2024